Tribunal: TJMT
Processo: 1027436-94.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027436-94.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Excelentíssima Juíza da 1 vara criminal de Sinop (IMPETRADO), NARCISIO CARVALHO DA SILVA - CPF: 070.982.241-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), C. A. D. S. G. - CPF: 065.947.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO SANTOS DA SILVA - CPF: 005.565.011-28 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – RETIRADA
DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO PRETEXTADO – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO – MEDIDA IMPOSTA COMO FORMA DE FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DAS DEMAIS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO ESTABELECIDAS – EVENTUAL TRANSTORNO E NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO NA VIDA DO REEDUCANDO QUE SE AFIGURA INERENTE AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES QUE LHE FORAM IMPOSTAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA.

Não há ilegalidade na determinação de fiscalização eletrônica por meio do uso de tornozeleira, máxime porque o sistema eletrônico permite a modulação de parâmetros de fiscalização, a fim de que observadas as nuances da determinação.

Eventual transtorno e necessidade de adequação na vida do beneficiário, ocasionados em razão do uso do aparelho de monitoramento é inerente ao cumprimento das condições que lhe foram impostas.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Gilberto Santos da Silva
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do
Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/09/2024, em tese, pela prática do crime de furto qualificado e corrupção de menores.

No dia 10/09/2024, foi realizada audiência de apresentação, o qual o juízo de origem concedeu a liberdade ao beneficiário mediante cumprimento de medidas cautelares.

Sustenta ausência de fundamentação idônea, o qual demonstra totalmente desproporcional tal medida aplicada, considerando que a conduta delituosa foi sem emprego de violência ou grave ameaça, além de considerar que o beneficiário é tecnicamente primário.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem o
habeas corpus
,
liminarmente
, para determinar a revogação do monitoramento eletrônico; no mérito, que seja concedida a ordem em definitivo. (Id. 242211184)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
244198655
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
246356196)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Élio Américo
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo não conhecimento da ordem vindicada, no mérito, pelo desprovimento, assim sintetizando: (Id. 250119675)

"
Habeas Corpus
– Furto qualificado e corrupção de menores [art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal e art. 244-B da Lei Federal nº 8.069/90] – prisão em flagrante – concessão de liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares, dentre elas, o monitoramento eletrônico – inconformismo – pretendida revogação do monitoramento eletrônico, em razão de ausência de fundamentação – 1. Preliminarmente: supressão de instância – tese não apresentada ao juízo primevo – 2. Mérito: decisão devidamente fundamentada – peculiaridades do caso concreto que justificam o uso da tornozeleira eletrônica – paciente solto – constrangimento ilegal não visualizado –
Pelo não conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gilberto Santos da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da
1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontando como coator.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o beneficiário foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime de furto qualificado e corrupção de menores, no dia 10/09/2024.

Já na audiência de apresentação, o Juiz de origem concedeu a liberdade ao paciente, mediante cumprimento de medidas cautelares, dentre elas o monitoramento eletrônico, pelo período de 90 (noventa) dias,
in verbis
:

a)

Manifestação trimestral, mediante petição formulada por advogado constituído ou defensor público, instruída com documentos comprobatórios de endereço residencial, atividade profissional e informação atualizada de contato telefônico, devendo a primeira manifestação ocorrer no prazo de 48h após ser colocado em liberdade;

b)

Submeter-se ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, pelo prazo de 03 (três) meses, devendo o custodiado comparecer, em 24 (vinte e quatro) horas, ao Conselho da Comunidade local (situado à Rua das Grevíleas, nº 426, Setor Comercial, Sinop/MT), onde é realizada a manutenção e instalação das tornozeleiras eletrônicas pela Unidade de Monitoramento de Sinop/MT, devendo ser expedido mandado de monitoramento eletrônico, nos termos da Resolução nº 412/2021 CNJ.

c)

Proibição de mudar de endereço sem prévia COMUNICAÇÃO do Juízo; d) Proibição de ausentar-se da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem prévia AUTORIZAÇÃO do Juízo.

d)

Proibição de ausentar-se da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem prévia AUTORIZAÇÃO do Juízo;– Id. 168622590

No presente
writ
, busca-se a revogação do monitoramento eletrônico, por considerar uma medida desproporcional ao caso, desprovido de fundamentação idônea para amparar a decisão proferida pelo juízo de origem.

O juízo de origem prestou as seguintes informações nos autos:

“[...]
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/09/2024, em tese, pela prática do crime de furto qualificado e corrupção de menores. Após a realização de audiência de custódia a prisão foi homologada, tendo-lhe sido concedida liberdade provisória, oportunidade em que lhe foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico pelo prazo de 90 (noventa) dias, razão pela qual o paciente se insurgiu com relação a aplicação da referida medida.

Consigno que,
s.m.j.,
a medida cautelar de monitoramento eletrônico foi devidamente imposta com fundamento no artigo 319, inciso IX, do Código de Processo Penal (CPP), que prevê a possibilidade de o magistrado determinar o uso de equipamento de monitoramento eletrônico, quando cabível. Tal medida se revela compatível com os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo menos gravosa do que a prisão preventiva, e visa assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública.

Dessa forma, a medida fixada por esta Magistrada, ao menos neste momento processual, se mostra apropriada, garantindo que o paciente cumpra as condições impostas pelo juízo, sem que seja necessária a reclusão em estabelecimento prisional. O monitoramento eletrônico permite um controle efetivo sobre a localização e os deslocamentos do paciente, prevenindo, também, o risco de fuga e a reiteração criminosa.

Quanto ao princípio da necessidade, consigno que fora imposto ao paciente o monitoramento eletrônico
por um período determinado de 90 dias
, fundamentado no contexto fático que envolveu a prisão do paciente. A decisão judicial levou em consideração elementos que indicam a necessidade de vigilância, como o histórico de comportamentos que ameaçam a ordem pública ou a possibilidade de interferência na instrução criminal. A duração de 90 dias permite ao Estado monitorar o cumprimento das condições impostas ao paciente, reavaliando a situação ao término desse período para verificar se há necessidade de manter, alterar ou extinguir a medida.

Por fim, vale destacar que a medida imposta respeita o princípio da proporcionalidade, visto que é uma resposta adequada à gravidade do crime investigado, mas menos restritiva do que a prisão preventiva, garantindo ao paciente a preservação de seus direitos fundamentais à liberdade, dentro dos limites estabelecidos pela lei. [...]” (Id. 246356196)

Pois bem. Registro, que o monitoramento eletrônico foi imposto como forma de fiscalizar o cumprimento das demais medidas cautelares alternativas à prisão estabelecidas. Destarte, não se vislumbra, por ora, a existência de constrangimento ilegal que justifique o pretendido.

Assim, importante consignar que o uso do monitoramento eletrônico, em substituição à prisão cautelar, garante a efetividade as medidas impostas ao paciente, tratando-se de método legalmente previsto para fiscalizar o cumprimento da privação de liberdade, de modo mais efetivo e menos invasivo ou gravoso, incapaz de ser caracterizado como violação de direito.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique proceder à revogação do uso do monitoramento eletrônico, sendo que a não retirada do equipamento não importa em constrangimento ilegal.

À propósito:

“[...] O monitoramento eletrônico não se constata prejuízo ao apenado no regular exercício de sua atividade laboral, haja vista o cumprimento da pena em modo mais brando, com prisão domiciliar noturna e monitoramento eletrônico. [...] AgRg no RHC 124.395/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020) 3. No caso, como bem destacou a Corte de origem "o uso de tornozeleira eletrônica não configura constrangimento ilegal. O fato de trabalhar o agravante em determinado estabelecimento não justifica a exclusão do monitoramento, pois o exercício de atividades laborais lícita é também uma das condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto." 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 910.334/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/06/2024, DJe de 21/06/2024)”

Nesse mesmo sentido:

“[...] Não há ilegalidade na determinação de fiscalização eletrônica por meio do uso de tornozeleira, máxime porque o sistema eletrônico permite a modulação de parâmetros de fiscalização, a fim de que observadas as nuances da determinação, o apenado possa realizar todas as necessidades pessoais. Eventual transtorno e necessidade de adequação na vida do reeducando, ocasionados em razão do uso do aparelho de monitoramento é inerente ao cumprimento da sanção que lhe foi imposta.” (N.U 1024230-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

“[...]eventual transtorno e necessidade de adequação na vida do reeducando, ocasionados em razão do uso do aparelho de monitoramento é inerente ao cumprimento da sanção que lhe foi imposta”

(TJMT, HC N.U 1018503-11.2019.8.11.0000– Relator: Des. RUI RAMOS RIBEIRO– Segunda Câmara Criminal-28.1.2020).

“[...] 1. O monitoramento eletrônico, enquanto medida cautelar menos gravosa do que a prisão, é mantido quando inexistem alterações fáticas ou razões concretas para sua revogação, especialmente quando a cautelar é necessária para garantir a higidez da persecução criminal. 2. A alegação de estigmatização causada pelo uso da tornozeleira eletrônica não constitui, por si só, motivo suficiente para a sua retirada, desde que a necessidade da medida esteja devidamente fundamentada nos autos. 3. Em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais, as medidas cautelares, incluindo o monitoramento eletrônico, devem perdurar enquanto presentes os requisitos que as justificam, não havendo ilegalidade na sua manutenção quando a sua proporcionalidade e adequação forem observadas. [...](N.U 1023556-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

“[...] A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o argumento de que o equipamento de vigilância estatal vem causando transtornos à vida pessoal do agente, isoladamente considerado, não justifica a sua retirada (TJMT, Habeas Corpus n. 1025530-06.2023.8.11.0000). No caso, o monitoramento eletrônico revela-se proporcional às finalidades acautelatórias pretendidas nos autos, tendo em vista as circunstâncias do caso, além de razoável, porquanto implica menor gravame à liberdade de locomoção da paciente, se comparada à prisão processual à qual ela estava submetida. À luz dos princípios da excepcionalidade e da provisoriedade inerentes às medidas cautelares de natureza pessoal (CPP, art. 282, § 5º, e 316), recomenda-se ao Juízo de origem a reavaliação periódica acerca da necessidade da manutenção do monitoramento eletrônico e da proporcionalidade da sua duração, em observância ao disposto no art. 10 da Resolução n. 213/2015 do CNJ. (N.U 1006621-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)”

Não obstante, denota-se que a imposição da tornozeleira eletrônica já se encontra com data prevista para findar, ou seja, no prazo de 90 (noventa) dias.

Desse modo, embora este Desembargador adota a imposição do monitoramento eletrônico por um período de 60 (sessenta) dias, entendo que o prazo fixado não é exorbitante.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem o
habeas corpus
impetrado em favor de Gilberto Santos da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024